Tribunal: TJPA
Processo: 0804803-55.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804803-55.2025.8.14.0000

PACIENTE: GENILSON CHAVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE CONCORDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

ED EM HCCrim N. 0804803-55.2025.8.14.0000

ORIGEM: COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

EMBARGANTE: GENILSON CHAVES DA SILVA

ADVOGADO: DR. FERNANDO HENRIQUE DA SILVA GEYER - OAB PA27523

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PROVA SUPERVENIENTE. INADMISSIBILIDADE DE FATOS NOVOS NA VIA MANDAMENTAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Genilson Chaves da Silva contra acórdão da Seção de Direito Penal do TJ/PA que, à unanimidade, denegou ordem em habeas corpus fundamentado em alegações de ilicitude de ingresso domiciliar sem mandado judicial, iniciado a partir de denúncia anônima, e de ausência de requisitos para manutenção da prisão preventiva. A defesa aponta omissão por não ter sido considerada prova superveniente produzida em audiência de instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão por não apreciar provas surgidas após a impetração do habeas corpus e se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de reexame do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição ou omissão, não servindo como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da decisão.

A prova superveniente, colhida após a impetração do habeas corpus, é inadmissível na via mandamental, que se limita à prova pré-constituída.

O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada a legalidade da prisão preventiva e do ingresso domiciliar, à luz da jurisprudência do STF, inexistindo omissão a ser suprida.

A irresignação do embargante traduz mero inconformismo com a decisão colegiada, o que não autoriza efeitos modificativos nos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão colegiada.

A prova superveniente não pode ser considerada em habeas corpus, que se limita à prova pré-constituída.

Inexiste omissão quando o acórdão aprecia de modo fundamentado as alegações da defesa, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelo embargante.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI, LV, LVI, LVII e LXI; CPP, arts. 302, 303 e 312.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280/RG); STF, ARE 1.418.414, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/03/2023; STF, RHC 198.977 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26/05/2021; STF, HC 226.599 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 02/10/2023; STF, ARE 1.466.339 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09/01/2024; STF, RE 1.499.863 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Primeira Turma, DJe 26/11/2024; STF, RE 1.517.069, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 09/10/2024; STJ, HC 843.537/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05/11/2024, DJe 11/11/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos(as) Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Seção de Direito Penal, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ dias do mês de ________ de 2025.

Julgamento presidido pelo ___________________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

ED EM HCCrim N. 0804803-55.2025.8.14.0000

ORIGEM: COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

EMBARGANTE: GENILSON CHAVES DA SILVA

ADVOGADO: DR. FERNANDO HENRIQUE DA SILVA GEYER - OAB PA27523

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em favor de
GENILSON CHAVES DA SILVA
, contra Acórdão proferido pela Seção de Direito Penal desta Corte.

Anteriormente, o embargante impetrou Habeas Corpus alicerçado nas alegações de constrangimento ilegal decorrente da realização de diligência policial lastreada apenas em denúncia anônima, sucedida de violação de domicílio, além da ausência de requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva.

Após o devido processamento do feito, a Seção de Direito Penal do TJ/PA, por unanimidade, conheceu e denegou a ordem, nos termos do Acórdão de Id. nº 27757077.

Contra referida decisão colegiada, foram opostos os presentes Embargos de Declaração, com pedido de efeito modificativo, onde a defesa alega omissão, aduzindo que provas supervenientes relevantes, colhidas em audiência de instrução e julgamento realizada após a impetração do
mandamus
não foram apreciadas no voto da Relatora.

O Órgão ministerial se manifestou pelo não acolhimento dos aclaratórios, “eis que inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade no prefalado Acórdão, a ser sanada, ainda que para fins de prequestionamento” (Id. 29267189).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos embargos
.

O recurso integrativo dos embargos de declaração não se presta à reapreciação da causa, mas a sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades do julgado. Na espécie, as conclusões do referido acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deram suporte, não se verificando a omissão apontada pelo embargante, conforme se depreende do trecho destacado a seguir:

“
A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

Como é sabido, a questão das provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão foi tratada pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da Repercussão Geral, no RE nº. 603616-RO, à luz do artigo 5º, XI, LV e LVI, da Constituição (Tema 280/RG).

Na ocasião, fixou-se a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

As hipóteses de flagrante delito, como é sabido, vêm previstas pelo ordenamento infraconstitucional (CPP, arts. 302 e 303). E o que fez o STF foi, também, salientar que “não será [apenas] a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida”, pois, “os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, conforme consigna a ementa do julgado.

O que se explica ao longo do julgamento paradigmático é que seria de difícil compatibilização com a Constituição exigir controle judicial prévio para as três hipóteses que excetuam o ingresso sem autorização do morador.

Por isso, a Constituição considerou que a urgência é presumida nessas situações, independentemente, inclusive, de o crime envolver violência ou grave ameaça à pessoa. Mas a regra, é óbvio, continua sendo a inviolabilidade e, por isso, também é regra a exigência de um controle judicial prévio para a sua quebra.

Com efeito, e como segue fundamentando o voto-condutor, o sistema de garantias conta com dois tipos de controle nestes casos, a saber: i) controle a priori: “a adoção da medida deve ser precedida da expedição de uma ordem (mandado) judicial. O juiz, terceiro imparcial, analisa a presença dos requisitos da medida e, se for o caso, autoriza sua realização”; e ii) controle a posteriori: “a legislação permite aos agentes da administração desde logo atuar, realizando a medida invasiva. Apenas depois de sua concretização, o terceiro imparcial verifica se os agentes da administração agiram de acordo com o direito, analisando se estavam presentes os pressupostos da medida e se sua execução foi conforme o direito”.

Então, o controle posterior é o que ocorre no caso da prisão em flagrante, que é uma exceção à exigência de prévia ordem escrita da autoridade judiciária para a prisão (artigo 5º, LXI, da CF), “fundada na urgência em fazer cessar a prática de crime e na evidência de sua autoria”.

Ocorre que o próprio STF ressalvou, pelo voto do relator, que esse tipo de controle “não tem a pretensão de resolver todos os problemas”, isso porque a locução “fundadas razões” demandará esforço de concretização e interpretação.

A partir daí, tem sido também pela casuística que a Suprema Corte vem se pronunciando sobre as mais diversas circunstâncias.

Nesse sentido, é de se apontar a possibilidade de deflagração da persecução penal por denúncia anônima, desde que realizadas diligências para confirmar a veracidade dos fatos noticiados (ARE 1.418.414, Relª. Minª. Cármen Lúcia, dje 17/03/2023; RHC 198.977 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, dje 26/05/2021; HC 226.599 AgR, Rel. André Mendonça, Segunda Turma, dje 02/10/2023).

Posteriormente, o Supremo reputou a existência de “fundadas razões” para a invasão domiciliar, sem mandado judicial, quando constatada fuga ou tentativa de evasão diante da abordagem ou patrulhamento policial (ARE 1.466.339 AgR. Rel. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, dje 09/01/2024; RE 1.499.863 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 1ª Turma, dje 26/11/2024; RE 1.517.069, Rel. Nunes Marques, dje 09/10/2024).

Passando ao exame das circunstâncias do caso concreto,
o que se extrai da leitura dos autos de prisão em flagrante é que, nas duas diligências que resultaram ingressos policiais forçados em domicílio alheio, houve a constatação antecedente de fuga por parte de dois suspeitos para dentro das residências invadidas, os quais, ao avistarem os agentes policiais, correram para dentro dos referidos imóveis.

Tais fatos, em que pese não submetidos a um contraditório efetivo, ao menos até o presente o momento, apresentam verossimilhança e pertinência com a narrativa contida nos relatos dos policiais envolvidos, sem falar que estes não foram, a princípio desconstituídos pelos demais elementos de informação coletados em fase de investigação.

Ao contrário, o flagranteado Antônio Anderson da Silva Oliveira afirmou que a pessoa avistada pelos policiais e que havia empreendido fuga pelos fundos da residência era, de fato, Mateus Lucas da Silva Veras, vulgo Lorinho, o qual é seu irmão e traficante (Id. 135620626, p.14 do feito originário).

E, de outro lado, Andreia Santos Cunha confirmou a alegação de que seu companheiro, o coacto, teria empreendido fuga pelo quintal do imóvel.
Esclareceu, também, que autorizou a busca domiciliar que resultou na apreensão de drogas em sua residência (Id. 135620626, p. 23 do processo referência).

Portanto, considerando a atual jurisprudência do STF sobre a questão, especialmente no que tange à legitimidade da busca domiciliar levada a cabo pelos policiais quando há situação de flagrante delito evidenciada pela tentativa de fuga de suspeito para dentro da residência, não há como se cogitar de reconhecimento de ilegalidade ou ilicitude das provas obtidas com referido procedimento policial.

Certamente, ao longo da instrução processual, essas conclusões e elementos probatórios podem ser revisadas e reavaliados, porém, no cenário atual, não me parece prudente concluir pela existência da nulidade arguida na impetração.

Ademais, não há que se falar em ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Igualmente, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na decretação da prisão do paciente a ensejar a emissão de contramandado, pois tal decisão, se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

II - DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA DOS DENUNCIADOS MATHEUS LUCAS DA SILVA VERAS, vulgo "LORINHO" e GENILSON CHAVES DA SILVA, vulgo "PIT ou PITBULL"

Sem delongas e direto ao ponto, verifica-se que dos quatro denunciados dois já estão presos, vez que a prisão em flagrante fora convertida em preventiva. Ocorre que o MPE, em cota ministerial, representou pela prisão preventiva dos outros dois denunciados, a saber: MATHEUS LUCAS DA SILVA VERAS, vulgo "LORINHO" e GENILSON CHAVES DA SILVA, vulgo "PIT ou PITBULL". Ademais, a autoridade policial, por ocasião do indiciamento, representou pela prisão preventiva dos referidos denunciados.

Pois bem, em que pese a garantia constitucional do estado de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF, a norma constitucional não proíbe a prisão preventiva em casos excepcionais.

No caso em tela, restam presentes a existência da
materialidade
do delito e indícios suficientes de autoria, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, demonstrada pelas provas colhidas nos autos do IPL, em especial o
depoimento de testemunhas, as circunstâncias do flagrante que culminou na prisão dos denunciados ANTONIO ANDERSON e ANDREIA, laudo definitivo dos entorpecentes apreendidos, bem como o relatório de análise de extração de conteúdo dos celulares apreendidos
.

Além disso, o
periculum libertatis
está configurado, uma vez que, conforme consta nos autos,
há indícios de que os denunciados/representados integram a facção criminosa Comando Vermelho e atuam na traficância no municipio concordiense
, motivo pelo qual a segregação cautelar é medida que se impõe a fim de resguardar a garantia da ordem pública, assegurar a conveniência da fase instrutória e aplicação da lei penal.

Saliento que o tráfico de drogas, equiparado a hediondo, é um dos delitos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tamanho é o seu poder deletério para o usuário – consumido lentamente pelo vício – quanto para a coletividade. O tráfico está na raiz de muitos crimes graves, causando verdadeiro caos social onde sua prática é disseminada.

No particular, o tráfico vem se instalando, de forma preocupante, na outrora pacífica cidade concordiense trazendo consigo uma série de outros crimes, como atestam notícias frequentes de furto e roubo, ainda que nem todos sejam devidamente reprimidos pela Polícia, por carências estruturais na cidade.

Nessas circunstâncias, é evidente a necessidade de combate ao tráfico e ao traficante, qualquer que seja o seu perfil, para preservação da ordem pública local. E não falo aqui de gravidade e periculosidade abstratas, mas concretamente sentidas no cotidiano local, atingido pelos efeitos do crime.

Ante o exposto, acolhendo a representação policial e ministerial,
DECRETO a prisão preventiva de

MATHEUS LUCAS DA SILVA VERAS, vulgo "LORINHO" e
GENILSON CHAVES DA SILVA, vulgo "PIT ou PITBULL",
com fundamento nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

(...)” [
destaquei
]

O fato de o paciente até a presente data se encontrar em local incerto e/ ou não sabido, aliada a quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendida, somadas ao
modus operandi
do coacto (vinculação a facção criminosa de abrangência nacional) delimitam de forma clara a periculosidade mencionada acima.

Nesse sentido, cito:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VARIEDADE E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, acusado de tráfico de drogas, com apreensão de 325 porções de cocaína e 65 de maconha. A defesa alega ausência de fundamentação idônea apta a justificar a prisão e a suficiência da aplicação de medidas cautelares menos gravosas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência, desde que não seja antecipação de pena e esteja fundamentada em elementos concretos. 4. A decisão de manter a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, diante da quantidade da droga apreendida e do fundado risco de reiteração delitiva. 5. A jurisprudência do STJ sustenta a manutenção da prisão preventiva em casos de contumácia delitiva e quantidade expressiva de drogas apreendidas. IV . Dispositivo 6. Ordem de habeas corpus denegada (STJ - HC: 843537 SP 2023/0273866-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024)”.

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação e a ausência de requisitos legais resta superado, conforme decisão do Juízo singular.

(...)” Id. 27123433. [destaquei]

Assim, em que pese a afirmação defensiva de que a corré Andreia Santos Cunha teria informado, em audiência de instrução de julgamento, realizada posteriormente a presente impetração, que não autorizou o ingresso dos policiais no imóvel, tal assertiva em nada modifica as razões de decidir exposta acima.

Cabe ainda lembrar que a prova colhida após a impetração na origem é inadmissível, pois a via do Habes Corpus não permite a análise de fatos novos nem a dilação probatória após a decisão. A decisão no HC deve se basear na prova pré-constituída, ou seja, a prova documental já existente no processo no momento da impetração.

Em verdade, o que se verifica é a insatisfação do embargante com os fundamentos do acórdão, pretendendo com estes embargos o reexame da matéria e a obtenção de efeitos infringentes ao julgado.

É sabido que, em sede de embargos declaratórios, o julgador originário não profere nova decisão, mas apenas aclara a anterior. Daí injustificável, salvo quando ocorrer manifesto erro do julgamento, a modificação do conteúdo da decisão embargada, como pleiteia o embargante.

Sendo assim,
CONHEÇO
e
REJEITO
os embargos de declaração opostos, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 23/10/2025